Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002671-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0005-20 (AGRAVANTE), VALQUIRIA BIS - CPF: 865.904.991-87 (AGRAVADO), VALQUIRIA BIS LTDA - CNPJ: 07.370.402/0001-27 (AGRAVADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para autorizar o depósito das parcelas vencidas, impedir a consolidação da propriedade fiduciária, vedar a inscrição em cadastros restritivos e determinar a emissão de boletos das parcelas vincendas.

A instituição financeira sustenta ausência de prova da recusa, inexistência de probabilidade do direito, inaplicabilidade da consignação no regime da Lei no 9.514/1997, ausência de perigo de dano e necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) saber se a recusa do credor em viabilizar o pagamento autoriza a consignação judicial no âmbito de contrato garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

Os elementos dos autos indicam plausibilidade do direito, diante da demonstração de tentativa de pagamento e da realização de depósitos judiciais, o que evidencia a boa-fé do devedor.

A análise da tutela provisória exige juízo de verossimilhança, sendo suficiente a demonstração inicial da recusa do credor, caracterizando, em tese, mora accipiendi (CC, art. 335, I).

O regime da Lei no 9.514/1997 não afasta o controle jurisdicional quando há controvérsia sobre a mora, sendo possível a concessão de medidas para preservação do resultado útil do processo.

O perigo de dano está presente diante do risco de consolidação da propriedade do imóvel e da negativação, com potencial prejuízo de difícil reparação.

A complexidade da matéria não impede a concessão da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demonstração de tentativa de adimplemento e de depósitos judiciais evidencia a probabilidade do direito em ação de consignação em pagamento. 2. A recusa do credor em viabilizar o pagamento pode caracterizar mora accipiendi, autorizando a tutela de urgência. 3. O regime da Lei no 9.514/1997 não afasta a intervenção judicial para impedir a consolidação da propriedade quando controvertida a mora. 4. O risco de perda do imóvel e de negativação configura perigo de dano apto a justificar a medida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Valquiria Bis - EPP e Valquiria Bis, na qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando, entre outras providências: (i) a autorização do depósito judicial das parcelas inadimplidas vencidas em junho, julho e agosto de 2025, no valor total de R$ 43.904,51; (ii) a abstenção da agravante quanto à consolidação da propriedade fiduciária e à negativação do nome das agravadas, sob pena de multa; (iii) a obrigação de emissão regular dos boletos de parcelas vincendas; e (iv) a citação para apresentação de contestação.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prova da recusa ao recebimento dos valores, alegando que os documentos apresentados pelas agravadas (prints de WhatsApp) não possuem força probatória robusta; (ii) que a propositura da ação não inibe a mora, conforme Súmula 380 do STJ; (iii) que não se demonstrou o
periculum in mora
, pois inexistem provas de que houve ameaça efetiva de consolidação ou negativação, sendo a alegação de risco meramente hipotética; (iv) que a concessão da tutela provisória impôs efeitos desproporcionais e gravosos à cooperativa, vedando o exercício regular das garantias contratuais sem os requisitos legais exigidos; (v) que a tutela foi concedida com base apenas em alegações unilaterais e sem contraditório.

Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela concedida.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 343123379, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo requerido e pelo desprovimento do recurso.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 343369358.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valquiria Bis Ltda. e Valquiria Bis ajuizaram ação de consignação em pagamento, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face da Cooperativa De Crédito Sicredi Univales MT, sustentando, em síntese, a existência de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária e a ocorrência de recusa injustificada da instituição financeira em viabilizar o pagamento das parcelas vencidas, exigindo a quitação integral do débito e ameaçando a consolidação da propriedade e a negativação de seus nomes.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, autorizando o depósito judicial das parcelas vencidas, determinando a abstenção da agravante quanto à consolidação da propriedade fiduciária e à inscrição do nome das autoras em cadastros restritivos de crédito, bem como impondo a manutenção da normalidade contratual, com emissão dos boletos das parcelas vincendas.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a ausência de comprovação da recusa injustificada ao recebimento dos valores, afirmando que os elementos probatórios apresentados são unilaterais e insuficientes; (ii) a inexistência de probabilidade do direito, por ausência dos requisitos da consignação em pagamento, notadamente a prova da mora
accipiendi
; (iii) a inaplicabilidade da suspensão dos efeitos da mora diante do regime jurídico da Lei no 9.514/97, que rege a alienação fiduciária; (iv) a ausência de perigo de dano, ante a possibilidade de reparação posterior; e (v) a complexidade da matéria, a exigir dilação probatória incompatível com a concessão de tutela de urgência.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

No caso concreto, não assiste razão à agravante.

Isso porque, em juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos revelam plausibilidade jurídica da tese autoral, especialmente diante da demonstração de tentativa de adimplemento da obrigação e da realização de depósitos judiciais relevantes, os quais evidenciam, ao menos em análise preliminar, a boa-fé das agravadas e a intenção inequívoca de solver o débito.

A alegação de ausência de prova da recusa do credor não se sustenta, porquanto a análise da probabilidade do direito não exige prova exauriente, mas sim um juízo de verossimilhança. Ademais, a própria dinâmica fática, marcada por sucessivos depósitos judiciais, revela comportamento incompatível com inadimplemento voluntário, sendo suficiente, nesta fase, para caracterizar a plausibilidade da mora do credor, nos termos do art. 335, inciso I, do Código Civil.

De igual modo, não prospera a tese de inaplicabilidade da tutela diante do regime da Lei no 9.514/97. Com efeito, embora referido diploma discipline o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, tal sistemática não afasta o controle jurisdicional quando há controvérsia relevante acerca da constituição da mora ou indícios de sua elisão, como se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se, em acréscimo, que a concessão da medida não implica afastamento definitivo das disposições legais pertinentes, mas tão somente a preservação do estado de fato até o julgamento de mérito, evitando-se a consumação de efeitos potencialmente irreversíveis.

Não se aplica, ademais, ao caso concreto a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”,
porquanto a hipótese dos autos não se limita ao mero ajuizamento de demanda revisional, estando acompanhada de elementos que indicam a tentativa efetiva de adimplemento da obrigação, inclusive com a realização de depósitos judiciais e indícios de recusa do credor, circunstâncias que afastam, ao menos em juízo de cognição sumária, a caracterização automática da mora do devedor.

No tocante ao perigo de dano, igualmente se mostra presente, tendo em vista o risco concreto de consolidação da propriedade do imóvel e de inscrição do nome das agravadas em cadastros restritivos de crédito, circunstâncias que, especialmente no contexto de atividade empresarial, podem ocasionar prejuízos de difícil reparação.

A alegação de complexidade da matéria, por sua vez, não impede a concessão da tutela provisória, desde que presentes os requisitos legais, como no caso, sendo certo que eventual aprofundamento probatório será oportunamente realizado no curso da instrução processual.

Este egrégio Tribunal, enfrentando casos semelhantes ao presente, já teve a oportunidade de decidir,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE COBRANÇA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONTRATUAL. BOA-FÉ DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC . O devedor demonstrou, por meio de documentos e áudios, ter buscado espontaneamente a regularização do débito, antes mesmo de ser formalmente constituído em mora, tendo solicitado a emissão de boletos para pagamento das parcelas em atraso. A recusa do credor em oferecer alternativa viável de quitação, limitando-se a exigir pagamento exclusivamente via débito automático em conta negativada, configura obstáculo injustificado ao cumprimento da obrigação. A boa-fé objetiva impõe às partes o dever de cooperação na execução do contrato, permitindo ao devedor eleger o débito que pretende quitar, nos termos do art. 352 do Código Civil, sobretudo em cenário de múltiplas dívidas com o mesmo credor. A consignação judicial do valor devido preserva a integridade do crédito e não causa prejuízo à instituição financeira, sendo legítima diante da recusa do credor. A suspensão das medidas de cobrança e restrição de crédito mostra-se adequada para evitar prejuízos de difícil reparação ao devedor, diante da boa-fé demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:
A recusa do credor em receber o pagamento de parcelas vencidas por meio diverso do estipulado contratualmente, quando o devedor demonstra boa-fé e iniciativa em adimplir a obrigação, justifica a consignação judicial do valor. A existência de múltiplas dívidas com o mesmo credor não impede o devedor de eleger qual obrigação pretende adimplir, nos termos do art. 352 do Código Civil. A tutela de urgência que autoriza a consignação em pagamento e suspende medidas de cobrança é cabível quando evidenciado o risco de prejuízo irreparável e a verossimilhança da alegação do devedor.
(...)”
(TJMT, RAI 10291618420258110000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2025 – negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA . RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM FORNECER MEIO DE PAGAMENTO ALTERNATIVO. MORA ACCIPIENDI. DIREITO DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da cooperativa em fornecer meio alternativo de pagamento constitui mora accipiendi, autorizando a consignação judicial das parcelas vencidas; (ii) saber se é cabível a extensão da tutela de urgência às parcelas vincendas, permitindo a alteração da forma de pagamento contratada. III. Razões de decidir
3. A comprovação da recusa injustificada do credor após notificação formal do devedor, que solicitava a emissão de boletos para quitação das parcelas vencidas, caracteriza mora accipiendi, autorizando a consignação judicial . 4. O devedor possui direito legal de imputação do pagamento, podendo escolher qual obrigação pretende adimplir, nos termos do art. 352 do CC, sendo abusiva a exigência de quitação de outras dívidas para aceitação de pagamento das parcelas dos veículos. 5 . A conduta da cooperativa em condicionar o pagamento ao adimplemento global extrapola o exercício regular de direito e viola a boa-fé objetiva, sobretudo diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial(...)
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para restringir a autorização judicial à consignação das parcelas vencidas até a data do depósito, excluindo-se as parcelas vincendas, que deverão ser pagas conforme pactuado. Tese de julgamento: ""
1. A recusa do credor em fornecer meio alternativo de pagamento para parcelas vencidas, diante de notificação formal do devedor, caracteriza mora accipiendi, autorizando a consignação judicial.
2. O devedor tem direito de escolher quais dívidas pretende adimplir, não sendo legítima a exigência de quitação global como condição para o recebimento. 3. A tutela de urgência deve limitar-se às parcelas vencidas, sendo incabível a consignação das vincendas, cuja forma de pagamento deve seguir o contrato."(...)”
(TJMT, RAI 10377393620258110000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026 – negritei)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026